Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. TROCA DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
1. No caso concreto, o dano moral sofrido é presumido e foi devidamente demonstrado.
2. “(...) patente que os transtornos experimentados pelos autores ultrapassaram a razoabilidade, haja vista que a requerida manteve os requerentes em uma situação de impossibilidade, considerando que remeteu o filho de três anos para voo separado de sua genitora e condicionou a remarcação das passagens ao pagamento de valores injustificáveis.” (Parecer do Ministério Público)
3. É razoável e proporcional a indenização arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) para reparar os danos morais suportados pelos autores, pois não enseja o enriquecimento sem justa causa de quem a recebe, além de mostrar-se suficiente para prevenir iguais ofensas a outros passageiros.
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.